Tribunal: TJDFT
Processo: 0708845-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. USUFRUTO VITALÍCIO. DIREITO REAL. EXERCÍCIO CEDIDO A TÍTULO GRATUITO PELA USUFRUTUÁRIA AO EX-CÔNJUGE. ART. 1.393 DO CÓDIGO CIVIL. IRRELEVÂNCIA DA EQUIVOCADA DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO REAL DE USUFRUTO. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO EM AÇÃO DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL. POSTERIOR LAVRATURA, PELA USUFRUTUÁRIA, DE ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE USUFRUTO VITALÍCIO EM FAVOR DAS COAUTORAS. DECLARAÇÃO DE VONTADE CONTRADITÓRIA. DIREITO NÃO CONSTITUÍDO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. CAUSA DE EXTINÇÃO DESSE DIREITO REAL NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.393 do Código Civil, primeira parte, “não se pode transferir o usufruto por alienação”. Assim, isoladamente considerada essa regra, o usufruto é, de fato, inalienável e intransmissível. Ocorre que a segunda parte desse mesmo dispositivo legal estabelece disciplina que mitiga o rigor da vedação inicialmente posta ao permitir que, não obstante proibida a transferência do usufruto por alienação, “o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso”.
2. Deve ser compreendida como cessão do exercício de direito de usufruto vitalício a renúncia feita pela usufrutuária de seus direitos de usufruto vitalício sobre bem imóvel comercial, a favor de seu ex-cônjuge, em acordo de separação consensual judicialmente homologado. Trata-se de negócio expressamente autorizado na parte final do art. 1.393 do Código Civil. Interpretação que atende aos postulados da boa-fé e às disposições legais expressas nos artigos 112, 113 e 422 do Código Civil. Quanto à escritura pública de renúncia de usufruto vitalício lavrada dez (10) anos após a cessão de direitos homologada por decisão judicial, é ela desprovida de eficácia; a uma, porque tem como renunciante a mesma usufrutuária, que antes cedeu o exercício dos direitos que titulariza a seu ex-cônjuge, e como aceitantes as coautoras, com o que encerra ela declaração de vontade que contradiz manifestação anterior emitida em audiência designada na ação de separação consensual; a duas, porque não foi averbada no cartório imobiliário.
3. Usufruto vitalício não extinto. Hipótese em que não verificadas quaisquer das causas previstas nos arts. 1.410 e 1.411 do Código Civil. Ineficácia reconhecida do ato solene de renúncia a direito de usufruto vitalício porque, embora formalizado por instrumento público, não foi levado a registro no cartório de registro de imóveis para que produza seus regulares efeitos, inclusive perante terceiros.
4. Recurso conhecido e desprovido.